Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há vício de contradição no acórdão ao condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais em virtude da demora na concessão da aposentadoria do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
5. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na análise do requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor pelo período de atraso, excluído o período razoável para o processamento do pedido. 2. Não há como se rediscutir a matéria examinada no acórdão via embargos declaratórios, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 22.123/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 23/08/2011; REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011, TJDFT, e Acórdão 1932785, 0721239-26.2023.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.